Tribunal: STF
Processo: RE 85218
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-26
Data de publicação: 1976-05-26

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO LEGAL DAQUELE PRESTADO A
ESTABELECIMENTO PARTICULAR. CONSTITUI DIREITO ADQUIRIDO A SUA
CONTAGEM, NOS TERMOS DE LEI AUTORIZADORA, PARA FINS DE
APOSENTADORIA, PELO QUE NÃO PODE SER ALCANÇADA POR LEI POSTERIOR,
REVOGADA DA PRIMEIRA. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 82.881, DE 5.5.76. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.